Tribunal: TJES
Processo: 5002046-89.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002046-89.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADEMIR JOSE EBANI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO MÉDIO. ATIVIDADE MANUAL. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária movida por ADEMIR JOSE EBANI, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente desde 18.01.2020, data da cessação do auxílio-doença. A sentença reconheceu o direito ao benefício com base na amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, em razão de acidente ocorrido durante o exercício da atividade de serrador de granito. Concedeu-se também tutela de urgência para implantação do benefício, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a amputação da falange distal do dedo médio da mão direita, sofrida pelo autor no exercício da atividade de serrador de granito, caracteriza redução da capacidade laborativa habitual apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, ainda que a perícia não tenha identificado incapacidade funcional significativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido sempre que a lesão permanente reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual exercido pelo segurado.

O laudo pericial constatou a amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, sem apontar incapacidade laborativa relevante; todavia, a jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 416, firma o entendimento de que o benefício é devido mesmo diante de redução mínima da capacidade, desde que haja repercussão na atividade habitual.

A função exercida pelo autor – serrador de granito – possui natureza eminentemente manual, de modo que a sequela permanente implica dispêndio adicional de esforço e perda de agilidade, configurando incapacidade parcial e permanente.

O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos constantes dos autos, como fotografias, descrição das funções e análise da repercussão prática da sequela no caso concreto.

Precedentes do STJ e de tribunais estaduais confirmam o direito ao auxílio-acidente em situações semelhantes, reforçando a compatibilidade da conclusão judicial com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A amputação de falange distal do dedo da mão dominante de trabalhador cuja atividade exige esforço manual caracteriza redução da capacidade laboral habitual, ainda que mínima.

A concessão do auxílio-acidente independe de laudo pericial que aponte incapacidade funcional significativa, desde que comprovada repercussão da sequela na atividade habitual.

O juiz pode afastar a conclusão do laudo pericial com base no conjunto probatório dos autos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, caput e § 1º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); STJ, AREsp 1.340.001/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2018; TJ-SC, APL 5003313-15.2022.8.24.0018, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 08.08.2023; TJ-SP, Ap. Cível 1002552-12.2023.8.26.0196, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 18.04.2024; TJ-MG, AC 1.0372.07.030925-0/001, Rel. Des. Paulo Balbino, j. 04.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença
ID 11801323
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
1
ª Vara
Cível da Comarca de
Nova Venécia
,

na Ação Previdenciária ajuizada
por
ADEMIR JOSE EBANI
,
que j ulgou parcialmente procedente s o s

pedidos iniciais e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente de caráter indenizatório à parte autora a partir da data da cessação do auxílio-doença, qual seja, 18.01.2020, na forma do art. 86 da Lei nº. 8.213/91.
Concedeu, ainda, a tutela de urgência referente à implementação do benefício no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignad
o, o
INSS

interpôs recurso de apelação
em

ID 11801327
alegando, em resumo que
(a)
a perícia não detectou redução da capacidade, nem mesmo em grau mínimo, para a atividade exercida no momento do acidente (serrador de granito);
(b)
a amputação
de parte do dedo
não afetou os movimentos da mão, não há dificuldades nas funções habituais e não exige maior concentração ou cuidados na execução de tarefas manuais, representando apenas um dano estético
;
(c)
não basta a mera caracterização do acidente ou a redução da capacidade anatômica,
sendo
indispensável a efetiva repercussão da sequela sobre a capacidade laborativa específica para a atividade habitualmente exercida;

(d)

o Tema 416/STJ ressalta a necessidade de que os danos repercutam na capacidade laborativa em relação à atividade exercida;
(e)
de acordo com a Súmula nº 89 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), “Não há direito à concessão de benefício de auxílio-acidente quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que não reduzem a capacidade laborativa habitual nem sequer demandam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual”;
(f)
a análise da profissiografia é indispensável para concluir pela redução da capacidade específica e a perícia não demonstrou repercussão na atividade do autor. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

Extrai-se dos autos que o ora apelado ajuizou a presente ação em face da autarquia apelante, argumentando, inicialmente, que sofreu acidente de trabalho em 18/09/2019, resultando na amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, sua mão dominante. Afirma que exercia, à época, a função de serrador de granito, atividade que exige força e habilidade manuais.

Prossegue narrando que, após a cessação do auxílio-doença em 18/01/2020, pleiteou administrativamente o auxílio-acidente, tendo seu pedido negado pelo INSS, sob a justificativa de inexistência de redução da capacidade laborativa. Por fim, salienta que a sequela sofrida implica limitação funcional permanente, tornando mais penosa sua atividade habitual, o que lhe assegura o benefício indenizatório pleiteado.

A sentença apelada entendeu que, embora o perito tenha afastado a existência de incapacidade laboral, a amputação da falange distal do dedo médio da mão direita configura, ainda que minimamente, uma redução da capacidade para o trabalho habitual, notadamente em função da atividade de serrador de granito exercida pelo autor. Com base no Tema 416 do STJ, concluiu pela presença dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Feito esse breve relato, destaca-se que
o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório
, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinq
u
enta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º
[Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995]
, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do
benefício
é imprescindível
(i)
a ocorrência do acidente de trabalho,
(ii)
a existência de sequela incapacitante permanente e
(iii)
o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

Conquanto o laudo pericial afirme não haver incapacidade laboral total ou parcial, é incontroverso nos autos que o
apelado
sofreu amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, o que, por sua própria natureza, acarreta dispêndio adicional de esforço na atividade de serrador de granito, função eminentemente manual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 416, firmou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade for mínima, bastando que haja repercussão na atividade habitualmente exercida.

Veja-se:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”
(REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010. Tema 416)

Assim, a despeito de o
laudo pericial
ter sido
elaborado por profissional
nomeado pelo juízo
,
este
não se presta, em sua inteireza, como prova hábil à formação do convencimento do julgador. Com efeito, o juiz não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo firmar seu convencimento a partir elementos outros contidos nos autos.

N
esse sentido,

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO. NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 196.053/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe 4/10/2012 [...].
(STJ, AREsp nº 1340001/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

N
o caso em tela
, constatou
a perícia judicial
que
o apelante
sofreu amputação da falange distal do 3° quirodáctilo da mão direita (CID S68.3), condição que
não
lhe impõe
incapacidade ou
redução da capacidade laboral
(ID 11801318)
.

Contudo, malgrado o tópico conclusivo do laudo pericial, certo é que o caso concreto evidencia hipótese de inequívoca incapacidade parcial e permanente para o desempenho das funções habituais, de natureza eminentemente manual.

Decerto, consoante descrição
do próprio INSS ao analisar a concessão do auxílio-doença ao apelado (ID 11801292)
, no momento do acidente,
este
se encontrava justamente
desempenhando a função de serrador de granito, quando se desequilibrou e, ao cair, apoiou a mão em um componente da máquina que ocasionou esmagamento da falange distal do terceiro dedo da mão direita, conforme se pode verificar das fotografias colacionadas aos autos.

Assim, considerada a natureza manual das funções exercidas pelo apelado, infere-se que o quadro clínico diagnosticado, do qual resulta comprovada redução da agilidade da mão direita, representa efetiva hipótese de incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

No mesmo sentido da orientação vinculante firmada pelo c. STJ no Tema 416, a jurisprudência pátria vem se posicionando:

ACIDENTE DO TRABALHO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE - AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO NO NÍVEL DA FALANGE DISTAL - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio-acidente é instituto tradicional da infortunística. Mesmo que a incapacidade seja parcial, ainda que exista a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, há a proteção, que bem por isso é contada na razão de apenas uma porção do salário de benefício.
2. Houve amputação de dedo da mão esquerda no nível da falange distal, sendo inconvincente dizer que a lesão não tenha repercutido sobre as atividades do segurado. A perda de falange distal, por si só, é representativa. A mão é aspecto corporal essencial, ainda mais para quem desempenha atividades de cunho material. A perda de algum segmento trará empecilhos, ou se deverá aceitar que não existe um sistema harmônico moldado pelos milhões de anos de evolução dos hominídeos. Compreensão que se ajusta ao pensamento do STJ (REsp Repetitivo 1.109.591/SC) de que, mesmo mínima a lesão, o auxílio-acidente seja devido
. Entendimento, ainda, reiterado deste Tribunal de Justiça, associando a perda de falange distal ao auxílio-acidente. 3. Recurso desprovido. (TJ-SC - APL: 50033131520228240018, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 08/08/2023, Quinta Câmara de Direito Público).

APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AMPUTAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO . INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. NATUREZA MANUAL DAS ATIVIDADES HABITUAIS. GRAU MÍNIMO DA LESÃO NÃO EXCLUI O DIREITO À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. TEMA 416/STJ. PREJUÍZO FUNCIONAL CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. APELO PREJUDICADO. 1. Recurso do autor. Pretensão à concessão de auxílio-acidente.
Laudo pericial constatando amputação da falange média do segundo quirodáctilo esquerdo. Julgador não adstrito ao tópico conclusivo da perícia. Grau mínimo da lesão não exclui a possibilidade de indenização acidentária, consoante tese vinculante firmada no Tema 416/STJ. Incapacidade laborativa parcial e permanente estabelecida. Nexo causal comprovado. Benefício de auxílio-acidente devido.
Sentença de improcedência reformada para julgar procedentes os pedidos
[...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002552-12.2023.8.26.0196 Franca, Relator.: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 18/04/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - AUXÍLIO-ACIDENTE - AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO DIREITA - INCAPACIDADE LABORATIVA EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE ESFORÇO MAIOR PARA A ATIVIDADE ANTES EXERCIDA - BENEFÍCIO CONCEDIDO. - Nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente é o benefício concedido ao segurado da previdência social a título de indenização, quando, consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem na redução da sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia -
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo decidir de acordo com o seu livre convencimento, tendo em vista os elementos do processo e as provas produzidas nos autos, bastando para tanto que exponha os fundamentos de seu entendimento - Considerando a natureza da própria sequela deixada pelo acidente, com a amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita, dúvida não há quanto à redução da capacidade de trabalho da parte autora, exigindo da mesma um esforço maior para o desempenho da atividade de operadora de máquinas antes exercida, razão pela qual faz jus ao benefício do auxílio-acidente pretendido
[...].
(TJ-MG - AC: 10372070309250001 MG, Relator.: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 16/11/2015).

Destarte
,
a
o contrário do que argumenta a autarquia apelante,
conclui-se que

o
apelad
o

se
enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente,
tem direito

à concessão do
auxílio-
acidente
,
conforme pleiteia
.

Assim, correta a conclusão do magistrado sentenciante, com fundamento no laudo elaborado pelo perito do juízo após análise do quadro clínico do recorrido, no sentido de o mesmo experimenta redução da capacidade em razão da sequela definitiva, e, portanto, faz jus à percepção do auxílio-acidente.

Portanto, firme nas razões expostas

NEG
O
PROVIMENTO

ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais
em 2% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 2% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.